Tribunal: TJMT
Processo: 0003353-83.2006.8.11.0025
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-03
Data de publicação: 2021-06-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0003353-83.2006.8.11.0025
APELANTE: LINDOJONSON MARQUES CAVALCANTE
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Peço dia.
Cuiabá, 02 de junho de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Revisor